Tribunal: STF
Processo: ARE 1573896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO - CRAF E CERTIFICADO DE REGISTRO - CR. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. DECRETO-LEI 11.615/2023. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 85. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO AUTOR. CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO - CRAF. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. DECRETO LEI Nº 11.615/2023. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por RENAN SERGIO LOMBA FERNANDES, da sentença proferida pela 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido para que a UNIÃO por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, subordinado ao Comando da 1ª Região Militar, mantenha o prazo de validade inserido originalmente no certificado de registro - CR e nos certificados de arma de fogo - CRAF do autor. 



    2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória, com tutela de urgência, em face da UNIÃO em que pretende o reconhecimento por parte do réu, por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, subordinado ao Comando da 1ª Região Militar, do direito adquirido sobre o prazo de vencimento do CR e CRAF de suas armas de fogo, nos termos da Lei nº 9.784/1999. 



    3. O Decreto-Lei nº 11.615/2023 estabelece regras e procedimento para a emissão e controle de registros de armas de fogo. Em relação ao CRAF expedido anteriormente para colecionador, atirador desportivos ou caçador, o prazo de validade passou a ser de 3 anos, contados da publicação do Decreto. 



    4. O ato administrativo que reduziu o prazo de validade do CRAF de 10 anos para 3 anos tem como objetivo reforçar os procedimentos de fiscalização, rastreabilidade e aumentar o controle sobre a circulação de armas de fogo no país. 



    5. O prazo de vencimento é elemento de natureza discricionário e pode ser alterado em virtude de legislação superveniente regulamentadora, portanto, não há o que falar acerca de interferência na concessão de registro. Precedente: (TRF4 - 5001304-24.2020.4.04.7202, Terceira Turma, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, data de publicação 12/05/2021).



    6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários em 1% sobre o valor já fixado,em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11º do CPC.” (Doc. 36, p. 4, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Renan Sergio Lomba Fernandes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37 da Constituição da República e ao ato jurídico perfeito, segurança jurídica e irretroatividade da lei e aos princípios da administração pública. Narra que, “além de empresário, também atua como atleta do tiro desportivo, autorizado pelo Exército Brasileiro por meio do CR - Certificado de Registro n.º 348557, na condição de CAC - Caçador, Atirador e Colecionador de Armas de Fogo, emitido em 09/12/2021, com validade de 8 anos nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto nº 9.846 de 25 de junho de 2.019, diploma que regulamentava a matéria ao tempo da concessão da referida autorização” (Doc. 39, p. 6). Informa que possui “05 (cinco) armas de fogo registradas em seu acervo, adquiridas anteriormente a vigência da nova regra” (Doc. 39, p. 7). Registra que o “Decreto nº 9.846 de 25 de junho de 2.019, determinava em seu artigo 1º, § 2º, que o prazo de validade do documento CR - Certificado de Registro, na condição de CAC - Caçador, Atirador e Colecionador de Armas de Fogo seria de 10 anos” (Doc. 39, p. 7). Afirma que a Portaria 166 COLOG/C EX, de 22/12/2023, “trouxe em seu artigo 16 o novo período de validade do CR- Certificado de Registro para CAC- Caçador Atirador e Colecionador” (Doc. 39, p. 7). Ressalta que a decisão ora impunada “destaca que o ato administrativo que reduziu o prazo de validade do CRAF de 10 anos para 3 anos tem como objetivo reforçar os procedimentos de fiscalização, rastreabilidade e aumentar o controle sobre a circulação de armas de fogo no país” (Doc. 39, p. 9). Argumenta que “a lei nova não pode anular ou atingir retroativamente estes conceitos” e que “os Decretos n.º 9.846/2023, 11.366/23, 11.615/23 e a Portaria nº 166 COLOG/C EX reduziram o prazo de validade dos CR’s e CRAF’s de 10 para 5 para 3 anos, contrariando o direito do Recorrente e criando instabilidade jurídica” (Doc. 39, p. 10). Considera “necessária a declaração judicial que confirme o direito do Recorrente a manter o prazo de validade do período previsto no Decreto quando da sua emissão, conforme originalmente estabelecido” (Doc. 39, p. 10). Pondera que “os novos dispositivos simplesmente violam o princípio da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico dos CR´s e CRAF´s emitidos anteriormente, gerando instabilidade jurídica aos atletas do tiro esportivo, não restando outra opção ao Recorrente que não a propositura da presente ação para ver declarado seu direito de gozar do prazo de validade pelo período previsto no Decreto quando da sua emissão de seus documentos” (Doc. 39, p. 11). Assevera que esta Suprema Corte “tem reconhecido o princípio da segurança jurídica como alicerce do Estado Democrático de Direito” (Doc. 39, p. 11). Defende que “a nova norma só pode atingir fatos posteriores a sua publicação, uma vez que os certificados em questão já haviam sido emitidos com validade do período previsto no Decreto quando da sua emissão, constituindo ato jurídico perfeito” (Doc. 39, p. 11). Enfatiza que a “norma nova pretendeu atingir e restringir os efeitos futuros de ato jurídico perfeito, consistente no Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador e no Certificado de Registros de Arma de Fogo já deferidos para lhe tolher parte do prazo de validade fixado com base na norma revogada, reduzindo o prazo de validade dos certificados titulados pelo Recorrente” (Doc. 39, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja reconhecido o direito do Recorrente de manter a validade de CR - Certificado de Registro, bem como, da validade de seus CRAF’s - Certificados de Registro de Arma de Fogo das armas de seu acervo, no prazo originalmente concedido, conforme previsto na legislação vigente à época de suas emissões, em respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica, irretroatividade da lei e princípios da administração pública” (Doc. 39, p. 20). 



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 42).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 44). Irresignado, Renan Sergio Lomba Fernandes interpôs o presente agravo (Doc. 47). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por Renan Sergio Lomba Fernandes, objetivando a declaração do direito de usufruir do prazo de validade original de seu Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Armas de Fogo (CRAF’s).



    Ab initio, pontue-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 85, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do Decreto 11.615/2023, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5º E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda, uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 



    4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo’ (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 



    5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 



    6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente.



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1º a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1º, 3º, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. 



    Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN.” (DJe de 23/07/2025, destaquei)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo 1.559.355, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/07/2025, e na Reclamação 87.495, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente